Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA.
1. A Revisão Criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva e excepcional, cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas enunciadas no art. 621, incisos I, II, e III, do CPP.
2. A redução da pena em sede de revisão criminal somente é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico ou novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
3. Na espécie, devido o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do réu, ante a comprovação de que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, resultando na readequação de toda a dosimetria da pena.
4. Revisão Criminal procedente.